Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003250-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARÁTORIA
– EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – VIABILIDADE – APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admissível a expedição da certidão positiva com efeito de negativa, em razão da apresentação do seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Bunge Alimentos S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação declaratória n. 1004423- 11.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela Agravante, que objetivava o acolhimento da Apólice de Seguro Garantia para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativa ao crédito tributário objeto do ACF 150543/76/68/2010.

A Recorrente sustentou, em síntese, que preencheu os requisitos para a concessão liminar requerida na instância de piso, já que a não expedição da certidão de regularidade fiscal inviabiliza o exercício da sua atividade, além de a garantia ofertada, conforme o entendimento consolidado do STJ, ser apta para garantir a referida certidão.

Discorre sobre o seguro garantia, asseverando que é uma das formas de garantir o débito tributário, possuindo o mesmo status do depósito em dinheiro e o E. STJ já alinhou sua jurisprudência a respeito do cabimento do seguro-garantia como garantia de dívidas tributárias, nos termos da Lei n° 13.043/2014.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a tutela provisória de urgencia, permitindo a imediata expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativa ao crédito tributário objeto do ACF 150543/76/68/2010.

O efeito ativo foi por mim deferido, consoante decisão de id. 119668982.

O Agravado apresentou sua contraminuta, no qual não se opõe ao pedido formulado pela Agravante,

já que a medida antecipada proposta, não visa discutir o débito em si, mas tão apenas assegurar à Agravante o direito de garantir antecipadamente, por meio de Seguro Garantia, o crédito tributário constituído por meio do Aviso de Cobrança n. 198273/53/32/2010, e com isso obter a emissão de CPND (id. 124508199)

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Bunge Alimentos S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação declaratória n. 1004423- 11.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela Agravante, que objetivava o acolhimento da Apólice de Seguro Garantia para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativa ao crédito tributário objeto do ACF 150543/76/68/2010.

Denota-se dos autos que Bunge Alimentos S.A ajuizou a ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese, que é uma das maiores empresas de alimentos do País, industrializando uma gama variada de produtos alimentícios derivados da soja, trigo, milho e outros cereais; industrialização e comercialização de sementes oleaginosas, com ou sem beneficiamento; de óleos comestíveis e produtos gordurosos, entre tantos outros produtos e atividades. Por conta das atividades desenvolvidas em seu estabelecimento neste Estado, a autora-agravante foi autuada, por falta de recolhimento de ICMS.

Salientou que o crédito tributário, conforme o Extrato da Dívida Ativa, válido para o mês 02/2022, é de R$ 8.291.467,91 (Oito milhões, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos) (DOC.7) decorrentes do ACF 150543/76/68/2010 – Processo Administrativo e-Process 5264959/2012, conforme está descrito inclusive na Apólice de Seguro (DOC.6).

Aduziu que perante tal situação, na urgência de renovar a CND / CPD/EN mensalmente, inclusive agora em fevereiro/março de 2022, não podendo ter o risco da dívida obstaculizar a emissão do documento para continuar suas atividades, e dada a sua condição de solvabilidade e boa-fé garantidos pelo ordenamento jurídico, apresentou a r. Ação de Tutela Antecipada Antecedente a Apólice de Seguro Garantia em valor superior para a garantia do débito mencionado, para obtenção de certidão negativa de débito - CND ou positiva com efeitos de negativa - CPD-EN em função da existência do débito do ACF 150543/76/68/2010 – Processo Administrativo e-Process 5264959/2012.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, indeferiu-o (id. 119362493).

Contra essa decisão, recorre a Bunge Alimentos S.A, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que assiste razão à Agravante.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o seguro-garantia tem a finalidade de garantir o crédito tributário para efeitos de expedição de certidão de regularidade fiscal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. 2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara Julgadora,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro
[1]
garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário. 2 – O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1020589-18.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

E, no caso, constato, pela documentação apresentada, que a Agravante ofertou a Apólice de Seguro Garantia n. 1007500013231, emitida por empresa autorizada, em valor suficiente para fazer frente ao crédito tributário e vinculada ao ACF 150543/76/68/2010.

Desse modo, no presente caso,
evidencia-se, portanto, o direito perseguido pela parte requerente, porque o perigo do dano decorre da impossibilidade de obtenção da certidão de regularidade fiscal (CPEN), situação que poderá prejudicar o regular exercício de sua atividade comercial, e, por consequência, causar prejuízos à empresa

Logo, no entendimento jurisprudencial amplamente sedimentado, mostra-se plenamente possível o acolhimento da apólice de seguro-garantia e a consequente autorização para expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Diante do exposto, a decisão recorrida não está de acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, o que impõe a sua reforma.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e, de consequência, determinar o recebimento da Apólice de Seguro Garantia n. 1007500013231, no valor de R$ 9.120.614,70 (nove milhões, cento e vinte mil, seiscentos e quatorze reais e setenta centavos), emitida pela Fator Seguradora S.A., para que surta seus regulares efeitos, notadamente possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022